Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO
RECEBIMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidato nas eleições de 2024, em razão da não apresentação
dos extratos bancários e da ausência dos extratos encaminhados pela
instituição financeira no sistema SPCE, impossibilitando a análise e o
confronto do registro contábil com as informações bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos extratos não configura
irregularidade grave, que não houve movimentação nas contas de
campanha e que eventuais vícios formais são sanáveis, invocando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação
dos extratos bancários de contas de campanha, em conjunto com a ausência
de envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, constitui
irregularidade grave suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
mesmo diante da alegação de ausência de movimentação financeira e da
invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44721288 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e combatendo o abuso de poder
econômico, sendo a transparência no financiamento condição sine qua non
para que os eleitores possam aferir os interesses representados e a licitude dos
recursos utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada para as eleições de 2024,
exige a apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha,
sendo dever do candidato instruir o processo com todos os documentos
necessários.
6. A ausência dos extratos bancários, mesmo com a alegação de não
movimentação
financeira,
impede
a
fiscalização
das
contas,
especialmente quando não há extratos eletrônicos encaminhados pelas
instituições financeiras para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos bancários só é relativizada
quando a v

Inteiro teor:
Num. 44721288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.161
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600362-
14.2024.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: BRUNA SALLES ESMANHOTO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
OMISSÃO DE DESPESAS E AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha de candidata ao cargo de
vereadora nas eleições de 2024, em razão da
não abertura de conta bancária de campanha
e da omissão de receitas e despesas.
2.
A
recorrente
alega
que
desistiu
da
candidatura, não contratou serviços, não
realizou despesas eleitorais ou arrecadou
valores, e que a nota fiscal identificada foi

Num. 44721288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
emitida indevidamente.
3. O Juízo de origem desaprovou as contas
com base no art. 8º, §2º, e art. 53, II, alínea
"a",
ambos
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a não abertura de conta bancária de
campanha e a omissão de receitas e despesas
justificam
a
desaprovação
das
contas,
mesmo diante da alegação de desistência da
candidatura e da emissão indevida da nota
fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária é obrigatória
para
candidatos,
mesmo
que
não
haja
arrecadação ou movimentação de recursos,
conforme art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. A não abertura da conta bancária impede
o
controle
efetivo
das
contas
e
a
comprovação da ausência de movimentação,
levando à desaprovação.
7. A renúncia à candidatura ocorreu após o
prazo para abertura da conta bancária, não
afastando a obrigatoriedade.
8. A omissão de despesas, mesmo que
alegadamente indevida, não foi devidamente
comprovada, subsistindo a irregularidade.
9. A ausência de trânsito dos recursos pela
conta bancária específica de campanha viola
o
art.
22,
§
3º,
da
Lei
nº
9.504/97,
comprometendo a transparência das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A não abertura de

Num. 44721288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
conta bancária de campanha e a omissão de
receita/despesa justificam a desaprovação
das contas, mesmo diante da alegação de
desistência da candidatura e da emissão
indevida da nota fiscal. 2. A obrigatoriedade
de abertura de conta bancária persiste mesmo em casos de desistência da
candidatura após o prazo estabelecido. 3. A
ausência de comprovação do cancelamento
da
nota
fiscal
de
despesa
implica
a
manutenção da irregularidade.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 22, § 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, 53, II, a, 57, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RE
nº
060059763,
Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo Sade, DJE de 13/05/2025; TRE-PR,
RE nº 060021798, Des. Eleitoral Claudia
Cristina Cristofani, DJE
de 05/06/2025;
TRE/PR, RE nº 060053180, Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 09/12/2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNA SALLES ESMANHOTO
NERI DA SILVA contra a sentença do Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba
(id. 44610336), que julgou desaprovadas suas contas de campanha, relativas às
eleições 2024, e determinou a devolução do valor de R$433,71 (quatrocentos e
trinta e três reais e setenta e um centavos) ao Tesouro Nacional.

Num. 44721288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
Em
suas
razões
(id.
44610343),
a
recorrente
sustenta
que
apresentou
tempestivamente sua prestação de contas, tendo declarado a ausência de
movimentação financeira, por ter desistido da candidatura.
Narra que, apesar da desistência, o Juízo desaprovou as contas com base em dois
fundamentos principais: (i) a não abertura da conta bancária de campanha; e (ii) a
existência de uma nota fiscal emitida em seu nome no valor de R$ 433,71, sem
correspondente registro na prestação de contas.
Argumenta que desistiu formalmente da campanha, não contratou serviços, não
realizou despesas eleitorais ou arrecadou quaisquer valores, motivos pelos quais
não foi aberta conta bancária de campanha, vez que a candidatura que não
chegou a ser efetivada nas vias práticas da disputa eleitoral.
Alega que a nota fiscal identificada estava vinculada à pretensão inicial da
candidata, mas o serviço gráfico não chegou a ser executado, sendo indevida a
emissão da nota fiscal. Prossegue dizendo que cancelou todas as demais notas
emitidas indevidamente, porém, por falha operacional, uma não foi cancelada a
tempo hábil para sua exclusão automática do cruzamento de dados pelo sistema
da Justiça Eleitoral.
Declara que não houve dolo, má-fé ou intenção de omitir dados, o equívoco é
material e isolado, perfeitamente sanável e incapaz de comprometer a lisura do
processo eleitoral ou caracterizar qualquer benefício financeiro à candidata.
Ressalta que, em respeito à decisão judicial e em compromisso com a
transparência, promoverá o recolhimento do valor de R$ 433,71 ao Tesouro
Nacional, conforme determinado na sentença, com os devidos acréscimos legais,
de modo a sanar a pendência remanescente e, sendo assim, a irregularidade pode
ser superada à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da

Num. 44721288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
boa-fé objetiva.
Pleiteia seja dado provimento ao recurso, com a reforma da sentença para
aprovação das contas com ressalvas, reconhecendo-se o recolhimento do valor
apontado e o caráter meramente formal da falha verificada.
Na instância originária, o Ministério Público apresentou contrarrazões (id.
44610353), concordando com o mérito do recurso e a necessidade de reforma da
sentença, para considerar devidamente prestadas as contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44668334) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, haja vista que a ausência dos extratos bancários representa
irregularidade grave que atenta contra a confiabilidade das contas e prejudica sua
análise, ensejando, por si só, a desaprovação, e a omissão de despesas, em
conjunto com a outra irregularidade constatada, é apta a afetar a confiabilidade
dos dados informados, não se tratando de mera falha formal ou sanável, mas da
realização de despesas eleitorais sem o trânsito dos valores pela conta bancária
específica de campanha.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada no DJE em 30/06/2025 (id. 44610342) e o recurso
interposto em 03/07/2025 (id. 44610343), portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador pelo município de Curitiba nas eleições de 2024, foram desaprovadas

Num. 44721288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
pelo juízo de origem (id. 44610336), com base no art. 8º, §2º, e art. 53, II, alínea
'a', ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, face não abertura das contas
obrigatórias de campanha e a omissão da receita/despesa, no valor de R$ 433,71
(quatrocentos e trinta e três reais e setenta e um centavos).
As irregularidades que fundamentaram a desaprovação estão em consonância
com os apontamentos do parecer técnico (id. 44610324) e do parecer do
Ministério Público (id. 44610334).
A unidade técnica, no parecer conclusivo, pontuou a realização de diligências,
após análise preliminar, solicitando que a prestadora de contas:
1. "Comprovasse a ausência de movimentação financeira, visto que
os extratos bancários não foram juntados aos autos,
impossibilitando a análise da prestação de contas, conforme consta
no doc de ID 128573182"; e
2. "Esclarecesse a omissão abaixo, visto que no extrato de prestação
de contas não houve informação de recebíveis e gastos de
campanha:"
Quanto ao cumprimento das diligências, o parecer especificou:
- item 1:
"A diligência não foi atendida. A candidata alegou na nota explicativa de ID
128824633 que foi considerada inapta ao pleito eleitoral de 2024 e desistiu da
candidatura. Sendo assim, não abriu a conta bancária de campanha,
contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", c.c art. 57, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019."
- item 2:
"A diligência não foi sanada. A candidata alegou na nota explicativa de ID
128824633, que: "houve um equívoco na inclusão da despesa na prestação de
contas final, sendo omissão meramente material, sem qualquer intuito de
ocultação de informações ou má fé".

Num. 44721288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
Diante deste cenário, a conclusão do parecerista foi pela desaprovação das
contas, vez que:
a) não foi possível aferir ao recebimento ou não de recursos de
fonte vedada e/ou de origem não identificada, posto que a candidata
não abriu as contas bancárias obrigatórias de campanha, o que
impossibilita a verificação da origem e do destino de eventuais
receitas utilizadas em campanha, uma vez que inexistem extratos
bancários para análise, em desacordo com o art. 8º, §2º e §5º, e art.
53, II, alínea "a", ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019; e
b) há indício de omissão de receita e despesa, no valor de R$433,71,
o que compromete a regularidade da prestação de contas em exame,
situação que não restou esclarecida pela prestadora de contas apesar
de ter lhe sido lhe dada a oportunidade.
O Ministério Público acompanhou a conclusão técnica pela desaprovação das
contas, argumentando que a falta de abertura de conta obrigatória e a
impossibilidade de verificação dos efetivos gastos de campanha tornam o
procedimento irregular, configurando desobediência à obrigatoriedade legal.
A prestadora de contas apresentou recurso, justificando, em síntese, que não
abriu contas bancárias porque desistiu formalmente da campanha sem contratar
serviços, realizar despesas ou arrecadação, e que a nota fiscal identificada no
exame técnico foi emitida indevidamente, sendo equívoco material e isolado,
perfeitamente sanável e incapaz de comprometer a lisura do processo eleitoral ou
caracterizar qualquer benefício financeiro à candidata.
Pois bem. A prestação de contas de campanha eleitoral é procedimento de
natureza jurisdicional previsto na Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela

Num. 44721288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o rito, as formalidades a serem
observadas e os documentos que devem ser obrigatoriamente apresentados.
Este procedimento tem o escopo de assegurar a transparência e a regularidade na
arrecadação e na aplicação dos recursos utilizados durante o período eleitoral,
especialmente aqueles de natureza pública, em relação aos quais a fiscalização é
mais intensa.
No caso em apreço, depreende-se que as irregularidades reconhecidas pelo juízo
de origem representam vícios de natureza grave, na medida em que poderiam, em
tese, encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Quanto à abertura de conta bancária - cuja ausência foi descrita como uma das
falhas identificadas na prestação de contas da recorrente - deve-se observar a
exigência prevista no art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. [grifou-se]
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da
instituição financeira, abertura da conta também por meios eletrônicos, com a
utilização de:
a) assinatura eletrônica que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for
aposto o documento, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2/2001;
b) assinatura avançada ou qualificada, utilizando por analogia, no que couber,
a Lei nº 14.063/2020;
c) confrontação de informações de identificação e qualificação dos titulares
de conta com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou
privado.

Num. 44721288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados
da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
[grifou-se]
II - os partidos que não abriram a conta bancária "doações para campanha"
até o dia 15 de agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das
eleições. (Vide, para as eleições de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º,
inciso III)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução. [grifou-se]
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a
abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista
no caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao
registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais; e [grifou-se]
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não
conhecido pela Justiça Eleitoral a qualquer tempo.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as
candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua
integralidade.
Note-se que a recorrente confirma que não abriu conta bancária para fins de
campanha, situação que, por si só, seria motivo suficiente para a desaprovação
das contas, pois ausente qualquer situação que afaste a obrigatoriedade.
Não obstante a pretensa candidata alegue que desistiu formalmente de concorrer
na disputa eleitoral, verifica-se dos autos de Registro de Candidatura nº 0600165-
62.2024.6.16.0176 que o pedido de renúncia foi protocolado em 13/09/2025 e

Num. 44721288 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
homologado em 14/09/20024, quando já havia se esgotado o prazo previsto no
art. 8º, §4º, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, supratranscrito.
Conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral obtido junto à
Receita Federal, o CNPJ de campanha do recorrente foi emitido em 12/08/2024.
Isto é, nos termos do regramento eleitoral já mencionado, o prazo para abertura
da conta bancária se esgotou em 22/08/2024, não havendo que se falar em
inexigibilidade de sua abertura.
Ressalte-se que mesmo sem arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, a abertura da conta seria obrigatória, assim como a apresentação dos
extratos bancários, documentos que servem como meio de comprovação da
ausência de movimentação, consoante art. 53, II, 'a' e art. 57, §1º, ambos da
Resolução TSE n.º 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
(...)
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser
feita mediante:

Num. 44721288 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ da doadora ou do doador
registrado na prestação de contas e aquele constante do extrato eletrônico da
conta bancária; ou
II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos
doadores.
§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos
financeiros deve ser efetuada mediante a apresentação dos
correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pela (o)
gerente da instituição financeira. [grifou-se]
(...)
Em outras palavras, tanto a não abertura das contas bancárias quanto a não
apresentação dos extratos bancários correspondentes impedem o controle efetivo
das contas e a comprovação da alegada ausência de movimentação, levando à
desaprovação das contas, também nos termos da jurisprudência desta Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO
RECEBIMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidato nas eleições de 2024, em razão da não apresentação
dos extratos bancários e da ausência dos extratos encaminhados pela
instituição financeira no sistema SPCE, impossibilitando a análise e o
confronto do registro contábil com as informações bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos extratos não configura
irregularidade grave, que não houve movimentação nas contas de
campanha e que eventuais vícios formais são sanáveis, invocando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação
dos extratos bancários de contas de campanha, em conjunto com a ausência
de envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, constitui
irregularidade grave suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
mesmo diante da alegação de ausência de movimentação financeira e da
invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44721288 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e combatendo o abuso de poder
econômico, sendo a transparência no financiamento condição sine qua non
para que os eleitores possam aferir os interesses representados e a licitude dos
recursos utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada para as eleições de 2024,
exige a apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha,
sendo dever do candidato instruir o processo com todos os documentos
necessários.
6. A ausência dos extratos bancários, mesmo com a alegação de não
movimentação
financeira,
impede
a
fiscalização
das
contas,
especialmente quando não há extratos eletrônicos encaminhados pelas
instituições financeiras para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos bancários só é relativizada
quando a verificação da movimentação financeira ou sua ausência é
possível pela análise dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral, o que não ocorreu no caso.
8. A apresentação dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não
exime o candidato da obrigação de apresentar os extratos bancários, sendo
ambos necessários para a fiscalização da movimentação financeira da
campanha.
9. A irregularidade, por atentar contra a confiabilidade das contas e
prejudicar a análise, impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação dos extratos bancários de
contas de campanha, cumulada com a ausência de envio dos extratos
eletrônicos
pela
instituição
financeira,
constitui
irregularidade
grave,
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. 2. A alegação de ausência
de movimentação financeira não é suficiente para suprir a falta dos extratos
bancários, sendo imprescindível a apresentação dos documentos para a
fiscalização da movimentação financeira da campanha. 3. A apresentação dos
extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não exime o candidato da
obrigação de apresentar os extratos bancários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts.
38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 53, II, a.

Num. 44721288 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
DJE de 13/05/2025. Sem destaque no original)
Repisa-se, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens, sobretudo através da verificação dos
comprovantes das contas bancárias, que não foram apresentados no presente
caso.
A candidata declarou que não houve movimentação de recursos na campanha,
conforme o extrato de prestação de contas final retificadoras (id. 128824631),
apresentado com movimento zerado. Porém, através da circularização de
informações realizada pelo sistema, foi identificada uma segunda irregularidade:
a omissão de despesas.
Embora a recorrente afirme que cancelou todas as demais notas emitidas
indevidamente, que o serviço gráfico contratado não chegou a ser executado e,
por falha operacional, a nota identificada na circularização das informações não
foi cancelada a tempo hábil para sua exclusão automática do cruzamento de
dados pelo sistema da Justiça Eleitoral, constata-se que a existência da referida
nota fiscal foi informada à Justiça Eleitoral pelo órgão fazendário.
Essa nota, a princípio, é válida e ativa, emitida em nome da prestadora de contas,
com a vinculação do CNPJ de campanha, especialmente porque não foi juntada
aos autos, como no caso das outras notas citadas (id. 44610345 e id. 44610346),
qualquer comprovação da falha operacional alegada ou do cancelamento do
serviço junto ao prestador.
Logo, presume-se a validade da despesa a que se refere o documento id.
44610347, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Caberia à recorrente produzir prova desconstitutiva capaz de comprovar a
inexistência da relação jurídica representada nos documentos, o que poderia ter

Num. 44721288 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
sido feito, por exemplo, pela juntada aos autos de comprovantes do cancelamento
ou da retificação da nota fiscal.
Na falta de documentação comprobatória do alegado cancelamento, subsiste a
irregularidade e, por consequência, a necessidade do recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Oportuno anotar que a renúncia à candidatura se deu mais de um mês após a
concessão do CNPJ e mais de dez dias após o esgotamento do prazo para
abertura
das contas bancárias, sendo detectadas despesas por meio do
procedimento de circularização, situação que corrobora o comprometimento da
fidedignidade das informações e da fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Sobre o prejuízo gerado pela omissão de despesas verificadas mediante
circularização e a ausência de apresentação dos extratos bancários da conta de
campanha, mesmo após a notificação para tanto, já decidiu esta Corte:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO DE DESPESAS E AUSÊNCIA
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 1ª Zona
Eleitoral - Curitiba que desaprovou as contas de campanha do recorrente,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2024, em razão da omissão de
despesas e da ausência de apresentação dos extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as omissões de despesas,
verificadas mediante circularização, e a ausência de apresentação dos extratos
bancários da conta de campanha, mesmo após a notificação para tanto,
justificam a desaprovação das contas, ainda que o candidato alegue renúncia à
candidatura e ausência de movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas é um procedimento jurisdicional que visa garantir a
transparência e a regularidade na arrecadação e aplicação de recursos na
campanha eleitoral.

Num. 44721288 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
4. A omissão de despesas, comprovada mediante circularização e notas
fiscais ativas, impossibilita a aferição da adequação dos gastos e encobre
possíveis ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.
5. A abertura de contas bancárias para a tramitação de recursos
relativos à campanha eleitoral é exigida de todos os candidatos,
independentemente da existência de movimentação financeira, excluindo-se apenas aqueles que renunciam expressamente à
candidatura antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
do CNPJ de campanha e desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.
6. A não apresentação dos extratos bancários, mesmo diante da alegação
de ausência de movimentação financeira, impede o controle efetivo das
contas e a comprovação da alegada ausência de movimentação, visto que
a abertura da conta é obrigatória e os extratos são o meio de comprovar
a ausência de movimentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: (i) A omissão de despesas de campanha, verificada
mediante circularização, e a ausência de apresentação dos extratos bancários
e de notas fiscais, mesmo após a notificação para tanto, justificam a
desaprovação das contas, em razão da impossibilidade de aferição da
adequação dos gastos e da necessidade de garantir a transparência e a
regularidade na arrecadação e aplicação de recursos em campanha eleitoral.
(ii) A alegação de renúncia à candidatura e ausência de movimentação
financeira não afastam a obrigatoriedade de apresentação dos extratos
bancários e das notas fiscais, que são o meio de comprovar a ausência de
movimentação.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, 53, I, g, e 57, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE nº 060059763, Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, DJE de 13/05/2025.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060021798, Des. Eleitoral Claudia Cristina
Cristofani, DJE de 05/06/2025. Sem destaques no original)
Em casos como este, a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação
da origem dos recursos, tem o condão de violar a norma disposta no art. 53, I,
"g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, além de configurar burla à regra que
determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária

Num. 44721288 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
específica de campanha, vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 22
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação
da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que "erros formais e materiais
corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe à candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero equívoco material e
isolado, pois, com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica
automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de
cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da
conta bancária ou PIX, justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade,

Num. 44721288 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TRANSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE
09/12/2021)
Destarte, conclui-se que, embora o vício decorrente da omissão de despesa, em
razão de seu valor inexpressivo, pudesse ensejar a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé
objetiva, o descumprimento da obrigação legal relativa à abertura de conta
bancária e à apresentação de seus extratos, por si só, configura vício grave e
capaz de ensejar a desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, de

Num. 44721288 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509435013800000043659602
Número do documento: 25091509435013800000043659602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:45:49
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600362-
14.2024.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAÇ CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: BRUNA SALLES ESMANHOTO - Advogados do(a) RECORRENTE:
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025